Tribunal: STF
Processo: ADI 306
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-10-23
Data de publicação: 1996-10-23

Ementa:
EMENTA: - Ação direta de inconstitucionalidade. 2.
Inconstitucionalidade parcial do inciso I, do art. 3º, da Lei nº
7.872, de 1989, e inciso I, do art. 3º, da Lei nº 7.873, além da
parte final dos parágrafos únicos dos referidos artigos. 3. Cautelar
deferida. 4. Previsão de elaboração de listas tríplices autônomas
com Juízes Presidentes de Juntas de Conciliação e Julgamento de cada
uma das áreas que integravam a Região desmembrada. Alegação de
ofensa aos arts. 115, parágrafo único, I e 93, III, "b", da
Constituição. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada
procedente para declarar no inciso I do art. 3º, das Leis nº 7.872,
de 08.11.89, e 7.873, de 09.11.89, a inconstitucionalidade das
expressões: "com o aproveitamento de 2 (dois) Juízes da 1ª Região da
Justiça do Trabalho e 2 (dois) Juízes da área desmembrada, apurada a
antigüidade em razão do efetivo exercício da judicatura na
respectiva área, ainda que em períodos descontínuos", e, no
parágrafo único, do mesmo art. 3º, das referidas Leis, das
expressões: "só podendo integrar aquelas listas os Juízes do
Trabalho Presidentes de Junta de Conciliação e Julgamento que tenham
jurisdição nas respectivas áreas há, pelo menos, 2 (dois) anos da
data da publicação desta Lei."